Tribunal: TJES
Processo: 5011137-08.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011137-08.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO INTER S.A.
RECORRIDO: AIMEE DUARTE DA SILVA e outros (2)
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. MARKETPLACE. PRODUTO ENTREGUE COM DEFEITO. DEMORA DAS EMPRESAS DE SUBSTITUIR, CONSERTAR OU INDENIZAR O CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso do banco que busca a improcedência dos pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes da demora na devolução de produto defeituoso adquirido pelo consumidor através da plataforma de compras de banco Inter (Marketplace).

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Responsabilidade do banco Inter pela venda de produto defeituoso e recusa na resolução do vício do produto. Restituição do prejuízo financeiro e configuração de dano moral indenizável.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Responsabilidade solidária do Banco Inter pelos prejuízos sofridos pelo consumidor quanto à produto adquirido na plataforma de venda da instituição financeira, marketplace “SHOPPING BANCO INTER”.

4. Responsabilidade solidária dos participantes da cadeia de consumo. Plataforma de venda intermediadora (marketplace) compõe a cadeia de empresas fornecedoras.

5. Responsabilidade do recorrente pelos prejuízos materiais, com a restituição de valores, e extrapatrimoniais sofridos pelo consumidor. Demora no atendimento da solicitação do consumidor quanto ao produto viciado, que não foi sanado pela empresa.

6. Condenação da empresa ao pagamento de indenização por morais em favor do consumidor.

7. Valor da indenização por danos morais mantido. Quantia razoável e proporcional. Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: Responsabilidade solidária do Banco Inter por mercadoria adquirida pelo consumidor através da plataforma de marketplace da instituição financeira. Demora na resolução da substituição do produto defeituoso adquirido pelo consumidor que gera a condenação em danos morais pela falha na prestação de serviço e perda de tempo útil na tentativa de solução da celeuma.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 6°, 7°, 14;

Jurisprudência relevante citada: REsp 1426710/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 09/11/2016; TJES. APELAÇÃO CÍVEL. Número: 5003372-72.2021.8.08.0021. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY. Data: 28/Jun/2023; TJ-SP - AC: 10327343820208260114 SP 1032734-38.2020.8.26.0114, Relator: Rogério Murillo Pereira Cimino, Data de Julgamento: 29/03/2022, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2022; TJ-RJ - APL: 02578517320218190001 202300101835, Relator: Des(a). INÊS DA TRINDADE CHAVES DE MELO, Data de Julgamento: 26/07/2023, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/07/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5011137-08.2024.8.08.0048

RECORRENTE: BANCO INTER S.A.

RECORRIDOS: AIMEE DUARTE DA SILVA

ELETRORARO COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. FABIOLA CASAGRANDE SIMÕES

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. MARKETPLACE. PRODUTO ENTREGUE COM DEFEITO. DEMORA DAS EMPRESAS DE SUBSTITUIR, CONSERTAR OU INDENIZAR O CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso do banco que busca a improcedência dos pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes da demora na devolução de produto defeituoso adquirido pelo consumidor através da plataforma de compras de banco Inter (Marketplace).

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Responsabilidade do banco Inter pela venda de produto defeituoso e recusa na resolução do vício do produto. Restituição do prejuízo financeiro e configuração de dano moral indenizável.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Responsabilidade solidária do Banco Inter pelos prejuízos sofridos pelo consumidor quanto à produto adquirido na plataforma de venda da instituição financeira, marketplace “SHOPPING BANCO INTER”.

4. Responsabilidade solidária dos participantes da cadeia de consumo. Plataforma de venda intermediadora (marketplace) compõe a cadeia de empresas fornecedoras.

5. Responsabilidade do recorrente pelos prejuízos materiais, com a restituição de valores, e extrapatrimoniais sofridos pelo consumidor. Demora no atendimento da solicitação do consumidor quanto ao produto viciado, que não foi sanado pela empresa.

6. Condenação da empresa ao pagamento de indenização por morais em favor do consumidor.

7. Valor da indenização por danos morais mantido. Quantia razoável e proporcional. Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: Responsabilidade solidária do Banco Inter por mercadoria adquirida pelo consumidor através da plataforma de marketplace da instituição financeira. Demora na resolução da substituição do produto defeituoso adquirido pelo consumidor que gera a condenação em danos morais pela falha na prestação de serviço e perda de tempo útil na tentativa de solução da celeuma.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 6°, 7°, 14;

Jurisprudência relevante citada: REsp 1426710/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 09/11/2016; TJES. APELAÇÃO CÍVEL. Número: 5003372-72.2021.8.08.0021. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY. Data: 28/Jun/2023; TJ-SP - AC: 10327343820208260114 SP 1032734-38.2020.8.26.0114, Relator: Rogério Murillo Pereira Cimino, Data de Julgamento: 29/03/2022, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2022; TJ-RJ - APL: 02578517320218190001 202300101835, Relator: Des(a). INÊS DA TRINDADE CHAVES DE MELO, Data de Julgamento: 26/07/2023, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/07/2023.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que

adquiriu fogão modelo cooktop “Suggar 5 Bocas Trich Ferro Fundido Vidro Branco Bivolt FG5305FBR” junto aos requeridos. Afirma que o produto foi entregue com riscos, avarias e amassados, sendo solicitada a trocada da mercadoria. Contudo, houve longo atraso na coleta do produto defeituoso pelas empresas requeridas, razão pela qual pugna pelo recebimento de indenização por danos materiais e morais.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para CONDENAR as requeridas, de forma solidária, ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), à autora AIMEE DUARTE DA SILVA, a título de danos morais, com incidência de juros e correção monetária a contar do arbitramento. Quanto ao autor RUAN FELIPE DA SILVA BARBOSA, JULGO IMPROCEDENTES.

Nas razões recursais, o requerido
BANCO INTER S.A.
suscita preliminar de ilegitimidade passiva por se tratar de mero marketplace. Quanto ao mérito, argumenta não possuir responsabilidade pelos danos sofridos pelo consumidor, requerendo a improcedência dos pedidos autorais e, subsidiariamente, redução da indenização por danos morais estabelecida pelo juízo sentenciante.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no artigo 42 e seu § 1°, da Lei n° 9.099/95.

Afasto
a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
, uma vez que natureza da relação objeto da demanda é consumerista, de modo que o recorrente está incluído na cadeia de consumo e, portanto, possui responsabilidade solidária em casos de falha na prestação de serviço, com base no artigo 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

A jurisprudência nacional consolidou entendimento quanto a responsabilidade solidária das empresas de marketplace (intermediadoras de compra e venda de mercadorias) pelos danos sofridos pelos consumidores:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRODUTO NÃO ENTREGUE E PRODUTO ENTREGUE DIVERSO DO ADQUIRIDO. MARKETPLACE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NO CASO DE EMPRESAS COM ATUAÇÃO EM MARKETPLACE, TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.DANO MATERIAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 02578517320218190001 202300101835, Relator: Des(a). INÊS DA TRINDADE CHAVES DE MELO, Data de Julgamento: 26/07/2023, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/07/2023).

APELAÇÃO. COMPRA E VENDA. "MARKETPLACE". RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. Sentença que julgou procedente, em parte, a ação, para o efeito de obrigar a ré à entrega da nota fiscal ou, na impossibilidade, à substituição do produto. Inconformismo da parte ré. Ilegitimidade passiva de parte afastada. Ré responde solidariamente pelo dano reclamado, na medida em que ambas as empresas atuaram em parceria, pelo sistema "marketplace", integrando, a ré, indubitavelmente, a cadeia de fornecimento do produto. Adoção dos fundamentos da sentença, em razão do permissivo do artigo 252, do Regimento Interno desta Egrégia Corte. Sentença mantida. Recurso não provido. (TJ-SP - AC: 10327343820208260114 SP 1032734-38.2020.8.26.0114, Relator: Rogério Murillo Pereira Cimino, Data de Julgamento: 29/03/2022, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2022).

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA PELA INTERNET. PRODUTO NÃO ENTREGUE.
MERCADO PAGO QUE ATUA COMO INTERMEDIADOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO EM R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) QUE SE MOSTRA ADEQUADO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Recurso conhecido e desprovido. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0000716-60.2019.8.16.0189 - Pontal do Paraná - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS NESTARIO DA SILVA QUEIROZ - J. 09.08.2021)(TJ-PR - RI: 00007166020198160189 Pontal do Paraná 0000716-60.2019.8.16.0189 (Acórdão), Relator: Nestario da Silva Queiroz, Data de Julgamento: 09/08/2021, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 09/08/2021).

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Diante da natureza consumerista da demanda,
cabe ao recorrente comprovar a inexistência de falha na prestação de serviço, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, c/c inciso II, do art. 373, do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, restou evidenciada a grande demora das empresas fornecedoras em realizar a troca do produto defeituoso adquirido pela consumidora, inexistindo dúvidas da configuração de falha na prestação de serviço das empresas.

Destarte, coaduno com o entendimento adotado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

Contudo, a demora na resolução do problema da consumidora pelas rés, sem dúvidas ultrapassou a barreira do mero aborrecimento, visto que a autora viu-se obrigada a utilizar o produto avariado em razão da demora na troca pelas fornecedoras. Em que pesem as alegações da 1ª requerida, faltou cautela na escolha de seus parceiros comerciais, devendo a ré arcar com o prejuízo suportado pela parte autora. Com relação aos danos morais, verifico que a demora na troca do fogão ensejou à autora angústia e frustração, notadamente pelo descaso com que as rés trataram o consumidora, o que sem dúvida, transcende a barreira do mero aborrecimento. Portanto, observo um transtorno passível de reparação por danos morais, configurando ato ilícito, nos termos do artigo 186 do Código Civil. Por isso, argumento, em consonância com as observações feitas anteriormente, para que seja concedida a indenização por danos morais à requerente com atenção as peculiaridades do caso e com o princípio da proporcionalidade.

Nesse aspecto, importa destacar que o recorrente integra a cadeia de empresas fornecedoras e possui responsabilidade objetiva e solidária pelos prejuízos sofridos pela consumidora. Quanto ao dano extrapatrimonial, além do recorrente ter se recusado a solucionar o problema de forma aprazada, causando-lhe perda de tempo útil, também decorre do abalo financeiro e psicológico vivenciados pela recorrida.

Assim sendo, entendo que o imbróglio causou dor, sofrimento e lesão aos sentimentos íntimos do recorrido, além da induvidosa perda de tempo útil, o que excede a esfera do mero aborrecimento cotidiano, sendo devido o ressarcimento dos danos morais sofridos pela parte.

Outro não é o entendimento adotado por este e. Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – CONSUMIDOR – APARELHO CELULAR – VÍCIO APRESENTADO NO PERÍODO DE GARANTIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO ACOLHIMENTO DA PLATAFORMA QUE RESPONDE SOLIDARIAMENTE POR EVENTUAIS VÍCIOS DOS PRODUTO – MÉRITO – SOLUÇÃO NÃO OFERTADA – DANO MORAL – CONFIGURADO – NÃO RESOLUÇÃO DO PROBLEMA NO TRINTÍDIO LEGAL –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. No caso do denominado
marketplace
, tal como atua a recorrente, há parceria comercial com o propósito de lucro, com a realização de vendas, por pessoas jurídicas de menor porte, por meio de sítio eletrônico de empresa com grande alcance no mercado (intermediadora de compra), razão pela qual ambas devem responder por eventual vício do produto comercializado, conforme entendimento sufragado pela jurisprudência pátria. 2. Após preclusa a decisão saneadora que inverteu o ônus da prova, a inexistência do vício no aparelho de telefonia adquirido pelo autor não foi comprovado pela requerida, embora o produto estivesse disponível para ser periciado, pois acautelado junto à secretaria da vara de origem. 3. Presumida a inaptidão do produto para uso em razão de defeito ocorrido dentro do período de garantia e não fornecida assistência técnica, deve o valor de compra ser ressarcido, a título de dano material. 4. Presente o dano moral, tendo em vista que a falta de assistência ao consumidor que adquiriu produto novo e dele espera regular funcionamento revela-se patente. O desconforto pelo qual passou o apelado ultrapassa a órbita do mero dissabor cotidiano, haja vista o não fornecimento de uma solução concreta, à luz das normas consumeristas, ao problema apresentado. 5. Deve ser mantido o valor arbitrado em primeiro grau para condenação por danos morais, ou seja, R$3.000,00 (três mil reais), pois, ao tempo em que atende o propósito pedagógico da verba, mostra-se compatível com o transtorno causado e com o valor do bem adquirido. 6. Recurso conhecidos e improvido. (TJES. APELAÇÃO CÍVEL. Número:
5003372-72.2021.8.08.0021
. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY. Data: 28/Jun/2023).

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)